Tribunal: TJDFT
Processo: 0735427-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0735427-79.2022.8.07.0000 AUTOR: JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO REU: ROMULO SULZ GONSALVES JUNIOR DESPACHO Ao autor, em cinco dias, sobre a tentativa infrutífera de citação do réu. Brasília - DF, 14 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora